Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702809-22.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL SANTANA SALES LTDA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Rafael Santana Sales Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante propôs ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e reparação por morais contra NuBank Pagamentos S.A. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a falha na prestação de serviços por parte do apelado nos seguintes termos: Desse modo, tendo a parte autora arcado com seu ônus probatório e não tendo a parte ré se desincumbido dele, restou comprovada a falha na prestação dos serviços da parte ré em relação ao bloqueio e cancelamento da conta de titularidade da parte autora. O apelante, entretanto, defende em seu recurso que há erro de julgamento na sentença ao não reconhecer a falha na prestação do serviço. A referida tese recursal diverge da realidade processual, o que demonstra, além da falta de interesse do apelante de recorrer quanto a isso, ausência de dialeticidade. Ele defende, ainda, a reforma da sentença quanto à rejeição da indenização por dano material. O Juízo de Primeiro Grau justificou a rejeição na falta de provas do dano emergente e dos lucros cessantes alegados, bem como no fato de que os honorários decorrentes da contração de advogado não constituem dano material. O apelante recorre com o argumento de que O prejuízo neste caso é evidente, pois a empresa ficou impossibilitada de exercer sua atividade para solucionar o cancelamento injustificado da conta bancária. Essa é a sucinta tese recursal quanto ao tema. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de interesse e dialeticidade recursal quanto aos pontos no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator